Tribunal: TJDFT
Processo: 0713255-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Turmas Recursais Reunidas
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0713255-41.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: PEDRO HENRIQUE DE LA ROCQUE FERREIRA IMPETRADO: TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO MONOCRÁTICA Trata-se de mandado de segurança (com pedido liminar) impetrado contra “acórdão” nos autos do processo 0715089-93.2023.8.07.0018. Alega o impetrante que o acórdão seria teratológico, já que considerou que houve uma presunção de que houve transporte de animais sem “GTA”; afirma que a multa foi aplicada sem haver flagrante de transporte de animais sem “GTA”, situação que denotaria a existência de teratologia e ilegalidade na decisão colegiada, já que o auto de infração seria nulo de pleno direito. Requer, liminarmente, que seja determinada a suspensão do cumprimento de sentença nos autos do PJe n. 0715089-93.2023.8.07.0018, até o julgamento final do presente mandamus; no mérito, busca a concessão da segurança para: [...] anular o Acórdão prolatado nos autos do Recurso Inominado No 0715089- 93.2023.8.07.0018, que corre junto a Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, que deixou reformar a sentença prolatada nos autos do Processo Sentença No 0715089-93.2023.8.07.0018, que corre na 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que manteve o ilegal Auto de Infração 1313-D, emitido pela fiscalização do SEAGRI, com presunção de que tenha havido transporte irregular de animais, sem a flagrância da suposta infração. f) Que seja declarado nulo o Auto de Infração 1313-D, emitido pela fiscalização do SEAGRI, que simplesmente presumiu ter havido transporte de animais sem Guia de Transporte de Animais, por suposta inconsistência entre o número de animais existentes na Fazenda Adeluga e os constantes no registro do SEAGRI, quando a Lei e as prudentes decisões de nossos Tribunais entendem que essa infração não pode decorrer de presunção, ilação ou inferência, devendo ser verificada e penalizada somente com o flagrante do transporte irregular. g) Que sejam declarados nulos o lançamento administrativo do valor da multa e a inscrição do valor da multa na Dívida Ativa do Distrito Federal. (grifei) É o breve relato. Em que pesem os argumentos apresentados pelo impetrante, entendo que o presente writ não preenche os requisitos para a sua admissibilidade. Conforme o disposto no art. 5o, inciso III, da Lei no 12.016/2009, não cabe mandado de segurança quando se tratar de decisão judicial transitada em julgado; no caso dos autos, o próprio impetrante afirma em seu remédio constitucional que o acórdão impugnado transitou em julgado em 12/02/2025 (ID 70547120, pág. 3); de igual modo, há certidão expedida nos autos originários certificando que o acórdão transitou em julgado no dia 12/02/2025 (ID 225667402); o mandado de segurança apenas foi impetrado em 04/04/2025 (ID 70547120). Nesse sentido, a jurisprudência pátria é pacífica quanto à impossibilidade de impetração de mandado de segurança contra decisão transitada em julgado: Súmula 268-STF: Não cabe mandado de segurança contra decisão judicial com trânsito em julgado. Não bastasse, para se admitir o mandado de segurança, faz-se necessária a precisa indicação da natureza teratológica da decisão ou de sua patente violação à norma legal que venha a ferir direito líquido e certo do impetrante (RITR, artigo 67, I), o que não se constata na presente situação processual, já que se trata apenas de acórdão que adotou entendimento contrário aos interesses do impetrante. Nesse contexto, a Lei no 12.016/2009 (art. 10) estabelece que a peça inicial do mandamus “[...] será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração”. No caso em espeque, a decisão judicial não apresenta teratologia, ilegalidade ou abusividade, além de que o mandamus foi impetrado em face de decisão transitada em julgado, razão pela qual o presente remédio constitucional não se mostra cabível para os fins pretendidos. Logo, diante de tais considerações, não conheço do presente mandamus, à luz do art. 10 da Lei no 12.016/2009, art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil e art. 67, inciso I, do RITR. Sem condenação em honorários advocatícios, conforme art. 25 da Lei no 12.016/2009. Intime-se. Publique-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 8 de abril de 2025. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora